Tribunal: TJSP
Processo: 2072605-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Prestação de serviços odontológicos. Ação indenizatória. Havendo relação de consumo entre as partes e estando evidenciada a hipossuficiência da consumidora e a verossimilhança de suas alegações, de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Exegese, ademais, do art. 14, § 3o, do CDC.

Recurso provido, com determinação.